Tribunal: TJDFT
Processo: 20170810009405APR
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. TESE NÃO ARGUÍDA NAS RAZÕES RECURSAIS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO.
1. Os embargos declaratórios só podem ser usados com a finalidade precípua de esclarecer ambiguidades, obscuridades e contradições ou sanar omissão existente no julgado, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal. Logo, não constitui meio processual adequado para provocar o julgador para que renove ou reforce a fundamentação já exposta no acórdão atacado ou que proceda à análise de novas teses recursais, até então não objeto de insurgência.
2. Embargos de declaração rejeitados.